Tribunal: STF
Processo: HC 89856
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL. AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO-INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
   CONDUTAS. SÓCIOS-GERENTES QUE ALEGADAMENTE NÃO EXERCEM A
   ADMINISTRAÇÃO DE FATO. DENÚNCIA QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO
   CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I - O inquérito
   policial é prescindível para o oferecimento da denúncia pelo
   dominus litis, porquanto o referido procedimento não constitui o
   único meio de elementos de convicção.
II - Peça acusatória que,
   no caso, observou os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o
   exercício do contraditório e da ampla defesa.
III -
   Impossibilidade de trancamento da ação penal na via eleita.
IV -
   Ordem denegada.